Tribunal: TJMT
Processo: 0007877-26.2016.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007877-26.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), MARCIO SANTANA BATISTA - CPF: 221.693.448-88 (ADVOGADO), ELAINE CRISTINA VICENTE DA SILVA STEFENS - CPF: 131.166.258-83 (ADVOGADO), FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - CPF: 291.245.388-76 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (REPRESENTANTE), MARCIA FATIMA DA FONSECA - CPF: 534.848.511-04 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, COM PEDIDO LIMINAR -
ABANDONO DA CAUSA - ART. 485, III, DO CPC - INTIMAÇÃO NECESSÁRIA - §1º DO MESMO DISPOSITIVO -
RECURSO PROVIDO
.

A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) só pode ocorrer se, intimada pessoalmente a parte para dar andamento ao feito, ela permanece inerte (§1º do mesmo dispositivo).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Busca e Apreensão, com Pedido Liminar convertida em Execução extinta com amparo no art. 485, III, do CPC, ante o abandono da causa, com condenação do autor a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios fixados em R$2.000,00.

O apelante alega que antes da extinção era necessária sua intimação pessoal para dar andamento ao feito, como estabelece o §1º do art. 485 do CPC.

Aduz que
“In casu, em que pese o teor do despacho de fls., advertindo, inclusive, sobre a possibilidade de extinção do processo, a conclusão de abandono da causa não foi antecedida de requerimento do réu, e nem da necessária intimação pessoal da parte autora (art. 485, § 1º, do CPC), carecendo de reforma o provimento atacado, a fim de se permitir o prosseguimento do feito”
.

Afirma que
“o artigo supracitado impõe ao magistrado o dever de intimar a parte interessada a dar prosseguimento ao feito, no prazo DE 5 DIAS, sob pena de arquivamento. Somente depois de cumprida a diligencia, mantendo-se inerte o autor, poderá ser decretada a extinção”
.

Pede a inversão do ônus sucumbências, face ao princípio da causalidade.

Contrarrazões no ID. 164265237.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor foi intimado no prazo de 15 dias para
“comprovar o valor a que faz jus, diante da venda do bem levado a leilão, comprovando seu levantamento, perante o Órgão competente e, em seguida, com abatimento desse valor, deverá apresentar a planilha de débito atualizada, sob pena de extinção (...)”
(ID. 164265217). Ele se manifestou no ID. 164265219 requerendo a
“intimação do Terceiro VIP LEILÕES para que realize o depósito judicial do valor da venda do bem, qual seja R$ 4.364,22, para que, após o Banco Autor possa realizar o levantamento e abatimento do débito e, assim, apresentar o débito atualizado e, prosseguir com esta demanda”
.

Na decisão de ID. 164265220 o juízo de origem concedeu o prazo de 48 horas, para o apelante cumprir todos os comandos judiciais.

Em seguida o processo foi extinto por abandono da causa, com amparo no art. 485, III, do CPC.

Conforme estabelecido no art. 485,
caput
e inciso III, do CPC, “
O juiz não resolverá o mérito quando: por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
”.

O §1º do mesmo dispositivo exige a intimação pessoal do autor
"
para

suprir a falta

no

prazo
de
5
(cinco)
dias
"
, o que
não
ocorreu no caso concreto.

Assim, uma vez que o apelante não foi intimado, a demanda não podia ser extinta por abandono.

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - ABANDONO DA CAUSA - ART. 485, III, DO CPC - INTIMAÇÃO NECESSÁRIA - §1º DO MESMO DISPOSITIVO -
RECURSO PROVIDO
.

A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) só pode ocorrer se, intimada pessoalmente a parte para dar andamento ao feito, ela permanece inerte (§1º do mesmo dispositivo).
(N.U. 0021893-82.2016.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em: 05/05/2023)

Como se vê, neste caso não foi cumprido o requisito elencado no art. 485, §1º, do CPC, e portanto a extinção é indevida.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023